Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740434-18.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718502-51.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: VANIA VIRGINIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora